Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-30.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005751-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MONICA IRACEMA DA GUIA SILVA - CPF: 603.805.431-68 (APELADO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ELAINE DA COSTA PEREIRA - CPF: 483.320.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERAMA LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.890.011/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE VEÍCULO EM EXECUÇÃO FISCAL – TERCEIRO ADQUIRENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – RECURSO PROVIDO.

A inércia da apelada, que não promoveu a transferência do veículo junto a órgão competente, deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, deve a embargante, ora apelada, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido, e determinou o cancelamento da constrição judicial em veículo, isentando a requerente do pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade.

Em suas razões, o apelante alega que se deve considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo.

Logo, aduz que a embargante, ora apelada, deverá sofrer condenação em honorários advocatícios e demais despesas processuais, em aplicação ao princípio da causalidade.

Requer, por fim, o provimento do apelo a fim de alterar a sentença no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, a requerida manifestou pela improcedência do apelo (id. 155513010).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido, e determinou o cancelamento da constrição judicial em veículo, isentando a requerente do pagamento de honorários advocatícios por força do princípio da causalidade.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Dessa forma, a exclusão da penhora sobre o bem indevidamente constrito é a medida que se impõe.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, cumpre consignar que a condenação da embargada no ônus da sucumbência representa a aplicação prática do princípio da causalidade.

No caso em exame, verifico que a parte embargada não deu causa à restrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, posto que a execução fiscal ajuizada, que resultou na restrição do veículo e só alcançou o veículo de propriedade atual da embargante por ausência de transferência tempestiva e obrigatória do bem junto ao órgão de trânsito competente.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro opostos por MONICA IRACEMA DA GUIA SILVA, para determinar o cancelamento da constrição judicial incidente no veículo Marca FORD FIESTA 1.6 FLEX, ano 2004 modelo 2005, cor prata, Chassi nº 9BFZF16P358280303, placas JZY-4032 – Várzea Grande/MT, penhorado nos autos da execução fiscal junto ao Sistema Renajud (Código 0018755-64.2015.811.0002 - cod. 413713).

Proceda-se com a imediata liberação do veículo penhorado via Renajud, anexando-se o extrato à presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios’.

Contra essa decisão, recorre o apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

De início, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. “A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei).

A Súmula n. 303, do STJ, confirma tal entendimento:

Súmula n. 303 - Em embargos de terceiro,
quem deu causa
à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

Da análise detida do caderno processual, a parte embargante requereu o desbloqueio do veículo Marca FORD FIESTA 1.6 FLEX, ano 2004 modelo 2005, cor prata, Chassi nº 9BFZF16P358280303, placas JZY-4032 – Várzea Grande/MT, penhorado nos autos da execução fiscal (n. 0018755-64.2015.811.0002), sustentando ser terceiro de boa-fé e que adquiriu o veículo anteriormente à penhora realizada.

Alega que o veículo foi adquirido em 26/02/2019, conforme certificado de registro de veículo e recibo de transferência do veículo em nome da embargante e com firma reconhecida, em data anterior ao bloqueio renajud (realizado em 09/08/2019).

Em sede de contrarrazões, a apelada alega que o bloqueio judicial “
alcançou o veículo de propriedade atual da embargante por ausência de transferência tempestiva e obrigatória do bem junto ao órgão de trânsito competente
”.

Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil). Ainda, nos moldes do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente.

No caso dos autos, é claro que não há como responsabilizar a Fazenda Pública pelo ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, vez que, enquanto exequente, agiu com diligência ao solicitar o bloqueio de veículo devidamente registrado em nome do executado nos autos da execução fiscal.

De fato, a inércia da apelada, que não promoveu a transferência do veículo, deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos, razão pela qual, com base no princípio da causalidade, deve a embargante, ora apelada, arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência.

Há que se destacar que o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. (...) (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Logo, torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro.

Nesta intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO – ACOLHIMENTO.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto à tese apresentada nas contrarrazões, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido para sanar o vício.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que demorou a efetivar a transferência do imóvel, junto ao Cartório competente, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

(N.U 0024038-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. COMPRADOR QUE NÃO PROCEDEU COM TRANSFERÊNCIA. BANCO QUE NÃO INSTAURA PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA DO TERCEIRO. SÚMULA 303 DO ST. RECURSO PROVIDO.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ. Tendo a embargante dado causa à oposição dos embargos de terceiro decorrente da sua desídia em transferir o registro do bem para seu nome, somada à falta de resistência da parte exequente/embargada para excluir a constrição que recaía sobre o veículo, há que ser reformada a decisão para condenar a embargante na verba sucumbencial à luz do princípio da causalidade.” (N.U 1006638-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

(N.U 0030141-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO/APELADO - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/Apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do Apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

3. Logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

(N.U 0001476-86.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Sendo assim, por força do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil, a parte apelada deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10 % (dez por cento) sob o valor da causa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023